Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-67.2023.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA CARVALHO MELO - CPF: 007.202.411-97 (RECORRENTE), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado:

1000622-67.2023.8.11.0004

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente/Recorrido:

BANCO DO BRASIL S.A

Recorrente/Recorrido:

EDNA CARVALHO MELO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN). PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POSTERIORES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida
EDNA CARVALHO MELO
alega possuir restrição no Sistema de Informação ao Crédito – SCR do BACEN, imposta pela ré, em razão de uma inadimplência om o banco do ano de 2017. Afirma permanência do registro após seis anos a contar do vencimento do débito.

2.

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção ao crédito vinculado ao Banco Central SISBACEN no valor de R$ 344,00 e, em caso negativo, se procede ao pedido de indenização por danos morais.

3.
Infere-se que o débito discutido nos autos no valor de R$ 344,00 foi inserido no SISBACEN em dezembro/2017, sendo fulminado pela prescrição em dezembro/22.

4.
Ao analisar o arquivo do SCR (id. 170215230), verifico que a empresa Recorrente incluiu no SCR da Recorrida o valor de R$ 344,00, em dezembro de 2017, sendo que a referida anotação foi mantida até o mês 04/2018, e a partir dessa data não constam qualquer lançamento de inadimplência ou prejuízo, portanto, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como prejuízo no período mencionado.

5.
Ademais, o SCR consta o símbolo X, o qual segundo o próprio Banco Central informa que a dívida deixa de aparecer no relatório.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
Nesse sentido, como a Recorrida não logrou êxito em comprovar prejuízo a sua honra subjetiva, razão pela qual a improcedência é medida impositiva.

8
. Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida postula por danos morais, em decorrência de seu nome ter sido inserido, indevidamente, no SCR pela parte Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente BANCO DO BRASIL S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sustenta a Recorrida que consta o seu nome no SCR decorrente de inadimplência com a empresa Recorrente, no valor de R$ 344,00.

Ao analisar o arquivo do SCR, verifico que a empresa Recorrente incluiu no SCR da Recorrida o valor de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais), como prejuízo, sendo que a referida anotação foi mantida até o mês 04/2018, sendo que a partir dessa data não constam qualquer lançamento de inadimplência ou prejuízo, portanto, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como prejuízo no período mencionado.

Ademais, a partir do mês 04/2018, o SCR consta o símbolo X, o qual segundo o próprio Banco Central informa que a dívida deixa de aparecer no relatório.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos autos.

Ademais, a Recorrida sequer comprova que a empresa Recorrente tenha mantido a incluído no sistema SCR após abril de 2018, importante, expor que ao marcar o símbolo especial (X), as informações de perdas não são compartilhadas com outras instituições financeiras.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação de ofensa a honra subjetiva da Recorrida, entendo que o pedido de indenização por dano moral deve ser julgado improcedente
.

A juntada de documentos demonstrando que houve o envio de informações ao Banco Central do Brasil não comprova a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e, muito menos, que houve qualquer prejuízo à promovente, não havendo que se falar em inexistência de débito ou indenização por dano moral na modalidade
in re ipsa
, devendo a ação ser julgada improcedente.

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos autos.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação de ofensa a honra subjetiva da autora, entendo que o pedido de indenização por dano moral deve ser julgado improcedente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023